Tribunal: STF
Processo: Rcl 73637
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO N. 748.371-RG, TEMA 660, NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 598.365, TEMA 181, E NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 958.252, TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL: AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. DESCABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de liminar, ajuizada por Casamax Comercial Ltda., em 8.11.2024, contra decisão do Ministro Vice-Presidente do Tribunal Superior do Trabalho que, ao negar seguimento ao recurso extraordinário interposto pela reclamante teria aplicado erroneamente as teses de repercussão geral firmadas por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371-RG, Tema 660, no Recurso Extraordinário n. 598.365, Tema 181, e no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725.



O caso



    2. Em 18.10.2023, a Oitava Turma do Tribunal Superior do Trabalho negou provimento ao Agravo em Agravo de Instrumento em Recurso de Revista n. 1000767-89.2021.5.02.0491 interposto por Casamax Comercial Ltda.:



    “AGRAVO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA, INTERPOSTO POR CASAMAX COMERCIAL LTDA. RECONHECIMENTO DA RELAÇÃO DE EMPREGO. PREQUESTIONAMENTO. TRANSCRIÇÃO INTEGRAL DO ACÓRDÃO RECORRIDO (ÓBICE DO ART. 896, § 1º-A, I, DA CLT). TRANSCENDÊNCIA NÃO ANALISADA. A transcrição integral do acórdão recorrido, no início das razões recursais, sem nenhum destaque da tese combatida, não atende o requisito do art. 896, § 1º-A, I, da CLT, uma vez que não demonstra de forma precisa a tese adotada pelo Tribunal Regional, objeto de insurgência no recurso de revista. Agravo não provido. (fls. 2-5, e-doc. 6, grifos nossos)” (e-doc. 6).



      Contra esse acórdão Casamax Comercial Ltda. interpôs recurso extraordinário (e-doc. 7).



    Em 26.8.2024, o Ministro Vice-Presidente do Tribunal Superior do Trabalho negou seguimento ao recurso extraordinário. Esses os fundamentos da decisão:



    “Pela leitura do acordão recorrido verifica-se a ausência de exame de mérito, ante a aplicação de óbice processual. 



    O Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que o exame de questão afeta a pressupostos de admissibilidade de recursos de competência de outro Tribunal se restringe ao âmbito infraconstitucional, razão pela qual inexiste questão constitucional com repercussão geral. 



    A tese fixada pelo STF – Tema 181 do ementário temático de repercussão geral – é a de que ‘a questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE nº 584.608, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 13/3/2009’, entendimento consubstanciado no processo RE-598365, da relatoria do Exmo. Min. Ayres Britto, DJe de 26/3/2010. 



    Ademais, o Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que o recurso extraordinário não merece seguimento, por ausência de repercussão geral, quando a controvérsia debatida se referir aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal ou aos limites da coisa julgada e o julgamento demandar o prévio exame da adequada utilização dos dispositivos infraconstitucionais. 



    A tese fixada pelo STF – Tema 660 do ementário temático de repercussão geral – é a de que inexiste repercussão geral quanto à ‘Violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Extensão do entendimento ao princípio do devido processo legal e aos limites da coisa julgada’, entendimento consubstanciado no processo ARE-748371, da relatoria do Exmo. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/2013. 



    Cumpre salientar que os princípios do ato jurídico perfeito e do direito adquirido seguem a mesma ratio decidendi, o que atrai a aplicação do mesmo tema (STF-ARE-936196/SP, Rel. Min. Edson Fachin, 1ª Turma, DJe de 29/3/2016; e STF-RE-573584, Rel. Min. Teori Zavascki, 2ª Turma, DJe de 30/11/2015). 



    Assim, tendo em vista que o acórdão recorrido trata de questões cuja repercussão geral foi negada pela Suprema Corte; e considerando que os arts. 1.030, I, ‘a’, e 1.035, § 8º, do CPC dispõem que a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal que não reconhece a repercussão geral se estende a todos os recursos envolvendo a mesma questão jurídica, deve ser inadmitido o presente recurso extraordinário. 



    Dentro desse contexto, nego seguimento ao recurso extraordinário e determino a baixa dos autos à origem depois do transcurso in albis do prazo recursal” (fls. 7-8, e-doc. 11).



    3. Contra essa decisão, Casamax Comercial Ltda. ajuíza a presente reclamação e alega que a decisão reclamada teria aplicado “indevidamente os Temas nºs 181 e 660 ao caso concreto, bem como deixando de analisar o descumprimento a decisão vinculante proferida por este Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE-RG n. 958.252 (Tema nº 725)” (fl. 1, e-doc. 1).



    Alega que “os autos tratam, desde a origem, da celebração de contrato comercial relativo à prestação de serviço de recursos humanos entre a Casamax e Lúcia Fonseca, cuja validade foi indevidamente afastada pelo TRT-2 sob a aplicação da Súmula 331-TST, que já foi declarada inconstitucional por esta Suprema Corte” (fl. 2, e-doc. 1).



    Anota ter demonstrado “que inexistia qualquer relação de emprego, nos termos dos arts. 2º e 3º da Consolidação das Leis do Trabalho, mas sim uma contratação comercial para a prestação de serviços de recursos humanos, nos termos da ADPF n. 324 e do RE-RG n. 958.252 (Tema n. 725), em ‘consultoria e gestão de atividades de recursos humanos, departamento pessoal e segurança do trabalho” (fl. 3, e-doc. 1).



    Alerta que “o TRT-2 concluiu, indevidamente, pela existência de relação empregatícia, desconsiderando o caráter eminentemente comercial existente na relação entre a Casamax e Lúcia Sartorio Fonseca MEI e descumprindo com os precedentes de observância obrigatória do STF” (fl. 3, e-doc. 1).



    Explica que interpôs recurso de revista, negado pelo Tribunal Superior do Trabalho “por uma questão meramente formal, qual seja, a ausência de demonstração do trecho específico impugnado pelo apelo” (fl. 4, e-doc. 1).



    Relata ter interposto recurso extraordinário inadmitido pela Vice-Presidência do Tribunal Superior do Trabalho que teria aplicado “equivocadamente a ausência de repercussão geral firmada nos Temas nºs 181 e 660” (fl. 5, e-doc. 1). 



    Anota que “o recurso extraordinário da Reclamante não tratou sobre os requisitos de admissibilidade do recurso de revista e não indicou violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa” (fl. 6, e-doc. 1). 



    Insiste em que, “para além de ter aplicado de maneira equivocada os Temas nºs 181 e 660 no caso concreto, a decisão reclamada tampouco analisou o fato de o acórdão recorrido ter violado o Tema nº 725, que tratou sobre a constitucionalidade de regimes de prestação de serviço distintos do vínculo de emprego convencional, quando devidamente acordado entre as partes” (fl. 6, e-doc. 1). 



    Requer medida liminar “para suspender os efeitos da decisão reclamada que inadmitiu o recurso extraordinário até o julgamento final da presente Reclamação, impedindo a prática de qualquer ato executivo no processo de origem” (fl. 23, e-doc. 1). 



    Pede “a procedência da presente reclamação, a fim de que seja aplicada a tese vinculante estabelecida no RE-RG nº 958.252 (Tema nº 725) no caso concreto para desconstituir o reconhecimento de vínculo empregatício realizado pela Justiça do Trabalho” (fls. 23-24, e-doc. 1). 



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    4. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie em exame. 



     



    5. Põe-se em foco nesta ação se, ao inadmitir o recurso extraordinário interposto pela reclamante, o Ministro Vice-Presidente do Tribunal Superior do Trabalho teria aplicado erroneamente as teses de repercussão geral firmadas por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371-RG, Tema 660, no Recurso Extraordinário n. 598.365, Tema 181, e no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725.



    6. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e vê a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as suas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade das decisões proferidas mitigada em face de atos questionados



    Busca-se pela reclamação fazer que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou o órgão judicial de instância superior tenha sua competência resguardada. 



     



    A reclamação não se presta a antecipar julgados, atalhar julgamentos, fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussões ou litígios a serem solucionados judicialmente. 



    7. Este Supremo Tribunal assentou que ”o esgotamento da instância ordinária somente se concretiza após o julgamento de agravo interno manejado contra a decisão da Presidência ou Vice-Presidência da Corte que, no exame de admissibilidade do recurso extraordinário, aplica a sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 1.030 e § 2º, do CPC/2015. Precedentes. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no 
art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atribuído à causa, se unânime a votação” (Rcl n. 46.515-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.8.2021). 



    Na espécie, consta do sítio eletrônico do Tribunal Superior do Trabalho que está pendente de julgamento o agravo interno interposto contra decisão pela qual inadmitido o recurso extraordinário, não tendo havido, portanto, exaurimento das instâncias ordinárias. 



    O inc. II do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil dispõe ser inadmissível reclamação “proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias”. 



    Este Supremo Tribunal decidiu ser incabível reclamação ajuizada com base em aplicação da sistemática de repercussão geral quando não esgotadas as instâncias de origem, por não ser sucedâneo recursal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. APONTADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.002.295-RG, TEMA 841. NÃO INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO E AGRAVO INTERNO DO § 2º DO ART. 1.030 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INOVAÇÃO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl 
n. 46.910-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 2.6.2021).



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO PROFERIDA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 583.955-RG (TEMA 90). AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. NÃO CABIMENTO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O art. 988, § 5º, inciso II, do Código de Processo Civil condiciona a admissibilidade da reclamação, nos casos em que se busca assegurar a observância de entendimento firmado em sede de repercussão geral, ao esgotamento das instâncias ordinárias. 2. O esgotamento da instância ordinária somente se concretiza após o julgamento de agravo interno manejado contra a decisão da Presidência ou Vice-Presidência da Corte que, no exame de admissibilidade do recurso extraordinário, aplica a sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 1.030 e § 2º, do CPC/2015. Precedentes. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atribuído à causa, se unânime a votação” (Rcl n. 46.515-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.8.2021).



    “Agravo regimental nos embargos de declaração na reclamação. Ausência de esgotamento de instância. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 1. Necessidade de esgotamento da instância ordinária para fins de conhecimento da reclamatória cujo paradigma é tese firmada pela Suprema Corte em repercussão geral. 2. Impossibilidade de se utilizar o instituto excepcional da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso extraordinário. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com condenação ao pagamento de multa de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, consoante disposto no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil” (Rcl n. 45.160-AgR-ED, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 18.8.2021).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA E DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. 
1. Reclamação na qual se impugnou decisão que julgara 
encontrarem-se as matérias arguidas em exceção de pré-executividade superadas pelo trânsito em julgado. Ausência de estrita aderência entre o acórdão reclamado e o decidido na ADPF 324 (da minha relatoria) e no Tema 725 (RE 958.252-RG, Rel. Min. Luiz Fux). 2. O Código de Processo Civil prevê como requisito para o ajuizamento de reclamação por alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral o exaurimento das instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC/2015). 3. Agravo interno a que se nega provimento” (Rcl 
n. 45.658-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 24.8.2021).



    “RECLAMAÇÃO – ACÓRDÃO – REPERCUSSÃO GERAL – OBSERVÂNCIA – INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS – ESGOTAMENTO. O manuseio da reclamação com a finalidade de ver respeitado entendimento surgido sob a sistemática da repercussão geral pressupõe a existência de processo judicial e o esgotamento das instâncias ordinárias, ausente previsão a respaldar a utilização contra ato administrativo” (Rcl n. 45.375-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.7.2021).



    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.



    8. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    A negativa de seguimento à presente reclamação impediu a triangulação da relação processual, pelo que incabível a intimação eletrônica da beneficiária da decisão reclamada.  



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de novembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora